Tribunal: STF
Processo: RE 1526435
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. RESERVA. CRITÉRIO. REGIONALIZAÇÃO. TOTAL DE CARGOS NA LOCALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESGUARDO DAS VAGAS CONTANTES NO EDITAL E SUPERVENIENTES. RESGUARDO DAS NOMEAÇÕES JÁ EFETUADAS.



    1. A Constituição Federal assegura que a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão (art. 37, inciso VIII). A Lei n. 8.112/90, por seu turno, estabelece que para aquelas pessoas será reservado, em cada concurso, o máximo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas (artigo 5º, § 2º, segunda parte). Hipótese em que há margem de discricionariedade relativa para a Administração definir o percentual razoável. 



    2. Em concurso público vige a regra que estabelece a participação em igualdade de condições. Por encerrar exceção, a reserva de vagas para portadores de deficiência faz-se nos limites da lei e na medida da viabilidade consideradas as existentes. 



    3. O critério da regionalização previsto em edital de concurso público, por si só, não inquina o certame de ilegalidade, desde que respeitados os princípios constitucionais, mormente o da isonomia. 



    4. O parâmetro de regionalização na destinação de vagas não autoriza que seja subtraído do edital o percentual de vagas para portadores de necessidades especiais, sendo razoável considerar o total de cargos existentes na localidade a que se destina o concurso. Critério que deve ser analisado diante do caso concreto e que impede a nomeação de futuros candidatos sem a observância da proporcionalidade. 



    5. Determinada a observância dos parâmetros de proporcionalidade para editais futuros, sem incidência no concurso paradigma, por ausência de provas. 



    6. Os efeitos da decisão devem ser modulados para concursos futuros a fim de que a intervenção judicial não provoque a realização de concurso com destinação de vagas somente a portadores de necessidades especiais, o que significaria violação ao princípio da igualdade e ilicitude tão ou mais severa do que a própria burla ao critério legal e excepcional de reserva de vagas.



    7. Necessidade e fixação de critérios para destinação de vagas, observados os parâmetros claros: (a) observando-se os percentuais mínimo e máximo, de cada 20 (vinte) vagas, 1 (uma) deverá ser destinada aos portadores de necessidades especiais ou, de cada 5 (cinco), 1 (uma) deverá ser destinada aos portadores de necessidades especiais, o que representaria 20% (vinte por cento) do total; (b) legítima a adoção de tal critério, considerada a totalidade de cargos por especialidade existentes na localidade, quando o concurso contiver previsão de nomeação regionalizada; (c) também legítima a adoção de tal critério, considerada a totalidade de cargos por especialidade do órgão, independente da localidade de lotação; (d) compete à Administração a melhor escolha entre a reserva de vagas por localidade ou em lista geral; (e) adequada e suficiente, então, a critério da administração e dentro dos limites referidos nos itens 'a' e 'b', a fixação da quantidade de vagas destinadas aos PPD's. 



    8. Tutela antecipada parcialmente deferida para determinar que a ré se abstenha de realizar nomeações para vagas supervenientes surgidas durante o prazo de validade do concurso regido pelo Edital n. 06/2010. 



    9. Assegurada a manutenção das nomeações já realizadas com base no edital paradigma, e aquelas que se enquadrem dentro do número de cargos originalmente previsto no instrumento convocatório. Assegurada, ainda, a manutenção das nomeações para vagas excedentes surgidas dentro do prazo de validade do concurso e porventura já efetivadas. 



    10. Apelação parcialmente provida” (fl. 14, e-doc. 80).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 102).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. I, II e VIII do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que, “do v. acórdão que o voto condutor estipulou uma série de itens que devem ser observados pela autarquia recorrente. Ora, ao assim agir, incorreu o Poder Judiciário em frontal violação ao art. 2º da CF/88, violando a discricionariedade administrativa. Por certo, cabe apenas ao administrador, dentro dos parâmetros impostos pelo ordenamento, estipular as regras dos concursos públicos” (fl. 15, e-doc. 108).



    Afirma que, “se é lícita a regionalização, devem-se observar as consequências oriundas de tal critério. Vale dizer, de qualquer forma, que, no caso do IFSC, a concorrência é local, e não geral, ou seja, o candidato se sujeita à concorrência apenas na localidade para qual se inscreve. Tem-se, a bem da verdade, uma multiplicidade de concursos, embora abrigados/regulados, no mesmo edital. Como se observa, a autarquia estabeleceu um concurso/concorrência, para cada cidade de lotação” e ser “plenamente possível que em determinado caso não haja previsão de vaga para deficiente” (fl. 15, e-doc. 108).



    Assevera que “a reserva se dá por concurso (ou seja, para um concurso determinado). Inexiste respaldo legal para tal ‘compensação’. Ademais, por óbvio, a determinação poderia acarretar em percentual acima dos 20% permitidos pela lei. Há ferimento, no comando, ao art. 37, I, II e VIII, na medida em que seria possível o preenchimento de vagas exclusivamente por deficientes” e “requer, assim, no mínimo, seja afastada a determinação de compensação, pois ofensiva à Constituição” (fl. 19, e-doc. 108).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, anulando-se ou reformando-se o v. acórdão recorrido, mantendo-se, assim, a integridade e a inteireza positiva da Constituição Federal” (fl. 19, e-doc. 108).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem, que o recorrente pretende seja reformado:



    “A questão de fundo do debate reside na definição da quantidade de vagas oferecidas aos portadores de deficiência em concurso público realizado pela ré, pretendendo o Ministério Público Federal, em síntese, que o instituto de educação destine as vagas especiais considerando a totalidade de cargos existentes, e não as vagas disponibilizadas por região (...).



    Para dar azo ao preceito constitucional, considerando que a regulamentação estabelece um percentual entre 5 e 20%, mostra-se indispensável a existência de, no mínimo, 5 vagas. Ainda assim, atingir-se-ia o limite máximo de 20% com o provimento de um único cargo. 



    O ponto sensível somente se revela quando inexistem vagas suficientes para fazer frente às disposições do art. art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/90 e do art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto 3.298/99. Isso não quer dizer, todavia, que ocorra burla à proteção constitucional ou aos critérios legais. Dependendo da realidade de cada órgão, podem surgir momentos de aparente incompatibilidade entre a regulamentação e a Lei Maior. 



    A solução ganha lugar no princípio da razoabilidade, de modo que é aplicável a regra de exceção nos moldes estabelecidos em lei, somente quando não violar o pressuposto geral de igualdade também garantido pela Carta Política. (...)



    A distribuição de vagas é consequência da regionalização. Como regra, não há ilegalidade em tal proceder, comum nos concursos para órgãos que possuem centros de competência espelhados por regiões ou municípios, sem que isso fira a garantia constitucional. 



    A par disso, o parâmetro seguido pelo Edital n. 06/2010, poderia ser perfeitamente revisado, sem atentar contra a regulamentação e contra a premissa básica de que a regra do concurso é a disputa em igualdade de condições. 



    Ora, ainda que, por óbvio, não se possa adotar de forma geral a exceção que ampara os portadores de necessidades especiais, a simples distribuição de vagas por localidade não pode servir de justificativa para a negativa de vazão ao princípio afirmativo (...).



    Cabe ao Poder Público dedicar esforços para que a lei não se torne letra morta. Os parâmetros de escolha da administração não podem ser estanques, de modo a tratar cada concurso separadamente, porque, neste caso, somente certames com um significativo número de vagas, disponibilizariam cargos aos portadores de necessidades especiais. 



    Por certo que os órgãos da administração pública dispõem de certa margem de discricionariedade ao fixar o quantum que entenderem conveniente, até o limite previsto na Lei n. 8.112/90. Contudo, essa discricionariedade não pode ser confundida com poder absoluto, tampouco servir de mecanismo de distorção de normas que são de respeito obrigatório nos editais de concurso. (...)



    No tocante aos fatos trazidos ao processo após proferida a sentença - Ofício n. 1.773/2010-REITORIA-IF-SC -, é relevante anotar que a nomeação de outros candidatos em vagas surgidas no decorrer do tempo, apenas reforça a não observância do parâmetro de reserva. Esclarece a magnífica reitora em exercício que 'o aproveitamento de vagas e candidatos de concursos vigentes é um dever legal do dirigente, não há como abrir outro concurso havendo algum ainda e, vigência. Assim, algumas vagas autorizadas pela Portaria n. 510/2010 serão aproveitadas dos concursos n. 10/2009, n. 11/2009, n. 06/2010 e n. 07/2010’ (Evento 5 - ANEXO2)” (fls. 3-11, e-doc. 80). 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia posta neste processo com base no cotejo dos elementos de prova juntados aos autos e na análise da legislação aplicável à espécie. 



    Para rever o entendimento adotado na origem e, eventualmente, alterar a conclusão do julgado recorrido para acolher a pretensão do recorrente seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.776-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.2.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. DEFICIENTES. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como o reexame do edital do certame, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 709.730-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.2.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.036.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    4. Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas pelo Poder Público, que foi o assentado na instância antecedente após análise dos elementos das provas do processo, que não pode ser refeita nesta fase recursal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE CARGO DIVERSO DAQUELE DE QUE É TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. (...) III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido ” (RE n. 559.114-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14.4.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora